Tribunal: TJMT
Processo: 1007432-78.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007432-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEFANY PAULA E SILVA - CPF: 050.825.781-62 (EMBARGADO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão na análise da prescrição quinquenal; quanto à ausência de citação válida e sobre a inobservância do prazo mínimo de 20 dias da citação para a audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da suposta prescrição quinquenal; quanto à ausência de citação válida e sobre a inobservância do prazo mínimo de 20 dias da citação para a audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria, destacando que o réu foi citado por hora certa, conforme certidão de id. 104517385, sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou sua respectiva contestação (id. 153148222), de modo que não há falar em qualquer nulidade processual, ante a inexistência de prejuízo, tampouco, em violação aos artigos 242 e 334, ambos do CPC, bem como a existência de inovação recursal acerca da prescrição, motivo pelo qual a sua análise não pôde ser realizada.

O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Leonário Gomes Muniz
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão na análise da prescrição quinquenal; quanto à ausência de citação válida e sobre a inobservância do prazo mínimo de 20 dias da citação para a audiência de conciliação.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, suscitando o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 276585398).

Contraminuta no id. 279214884, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Após o trâmite processual, o douto magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a devolver para a parte autora o valor original de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), corrigidos com juros de mora-aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do prejuízo, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Por fim, condenou o requerido ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e artigo 25-A do Estatuto da Advocacia; a ausência de citação válida do requerido, acarretando a nulidade absoluta dos atos processuais-artigo 242 do CPC; a inobservância do prazo de 20 dias da citação para a audiência, consoante o disposto no artigo 334 do CPC.

No mérito, alega a inexistência de dano moral, por se tratar de relação contratual onde o inadimplemento, por si só, não gera tal direito a indenização. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
Inicialmente passo à analise das preliminares suscitadas nas razões recursais. Quanto às nulidades aventadas (a ausência de citação válida e inobservância do prazo de 20 dias da citação para a audiência), tenho que não merecem prosperar, posto que o réu foi citado por hora certa, conforme certidão de id. 104517385, sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou sua respectiva contestação (id. 153148222), de modo que não há falar em qualquer nulidade processual, ante a inexistência de prejuízo, tampouco, em violação aos artigos 242 e 334, ambos do CPC.

Assim, rejeito as preliminares
.

Acerca da prejudicial de mérito alegada (prescrição), bem como, que houve a negativa da outorga de assinatura no documento denominado (termo de quitação) referente ao contrato celerado entre as partes, tenho que tais matérias não merecem conhecimento nesta fase, por tratar-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação. Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

A propósito: “‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)” (CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.” (RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.” (RAC n. 0047984- 49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei).

Em arremate, da simples leitura dos autos, verifico que a matéria foi bem analisada pela Magistrada de origem, não merecendo qualquer reforma a sentença proferida
. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso interposto, e nesta, lhe NEGO PROVMENTO.
”
(id.
275109870 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria, destacando que quanto às nulidades aventadas (a ausência de citação válida e inobservância do prazo de 20 dias da citação para a audiência), não mereciam prosperar, posto que o réu foi citado por hora certa, conforme certidão de id. 104517385, sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou sua respectiva contestação (id. 153148222), de modo que não há falar em qualquer nulidade processual, ante a inexistência de prejuízo, tampouco, em violação aos artigos 242 e 334, ambos do CPC. Assim, rejeitei as preliminares.

Acerca da prejudicial de mérito alegada (prescrição), bem como, que houve a negativa da outorga de assinatura no documento denominado (termo de quitação) referente ao contrato celerado entre as partes, tais matérias não mereceu conhecimento nesta fase, por tratar-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. É fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação. Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pôde ser realizada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025